Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-15.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016026-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABIATTI - CPF: 769.148.441-00 (AGRAVANTE), SANDRA DE JESUS FERREIRA - CPF: 989.807.421-34 (AGRAVANTE), ANTONIO GABIATTI - CPF: 340.141.951-04 (AGRAVANTE), DOLORES ANA GABIATTI - CPF: 012.603.311-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016026-15.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016026-15.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ GABIATTI, SANDRA DE JESUS FERREIRA, ANTONIO GABIATTI, DOLORES ANA GABIATTI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO LUIZ GABIATTI
,
SANDRA DE JESUS FERREIRA
,
ANTÔNIO GABIATTI
e
DOLORES ANA GABIATTI
, com o fito de obterem a reforma da decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de nº 984-13.2018.811.0085, proposta pelos agravantes em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam assegurar-se na posse do imóvel objeto do litígio, até o julgamento final da demanda originária.

Para tanto, aduzem que, na cadeia de contratos que culminou na confissão de dívida, há cumulação indevida de encargos, assim como foram adotados índices de correção e remuneração vedados para a modalidade contratada, a exemplo da aplicação do CDI, pois se trata de contrato entre particular e instituição financeira.

Afirmam que o referido índice carrega em sua composição juros e correção monetária, fazendo incidir juros sob juros, o que não se admite, sob pena de
bis in idem
.

Pugnaram pela concessão de liminar de efeito ativo.

A liminar foi
indeferida
no id. 23524454.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016026-15.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que os agravantes pretendiam se manter na posse do imóvel objeto do litígio, até o encerramento da demanda originária.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque os agravantes não demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito invocado.

Como cediço, atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula de nº 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor:

“SÚMULA N. 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Assim, é assente a possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, em caso de mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997.
TUTELA DE URGÊNIA. MANUTENÇÃO DA POSSE E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. O deferimento de tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado.
2. O mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora, nem obsta que o credor adote medidas a fim de assegurar o recebimento de seu crédito. Precedentes do STJ e do TJGO.

3. Apenas o adimplemento da obrigação no valor, tempo e modo contratado é capaz de impedir a realização ou a suspensão dos efeitos dos atos expropriatórios referente ao bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, sobretudo quando a parte devedora não aponta nenhuma ilegalidade no procedimento extrajudicial adotado com fulcro na Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO – AI: 00219716620198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/05/2019)

Destarte, ainda que o débito esteja sendo discutido, não há que se falar em manutenção na posse do bem imóvel objeto de dação em pagamento, dada a possibilidade da consolidação da propriedade pelo credor, com respaldo na legislação de regência.

Ademais, como já destacado por ocasião da apreciação da liminar, não é razoável que, em situação de inadimplência, o próprio agravante decida, unilateralmente, qual é o valor devido, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

Sem mais delongas, ausente a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020